Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702509-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIDCLEY NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SIDCLEY NASCIMENTO SILVA contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente no indeferimento da análise de sua documentação no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, regido pelo Edital no 36/2025. Narra o impetrante que, embora regularmente convocado para o bloqueio de carência, teve sua documentação rejeitada sob o fundamento de que não possuiria formação compatível com a área de Matemática, em razão de ser bacharel em Administração. Sustenta, contudo, possuir Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, expedido pela Universidade Católica de Brasília, com habilitação em Matemática, o qual confere título equivalente à licenciatura plena, nos termos da Resolução CNE no 02/1997. Alega, ainda, que situação idêntica já foi apreciada por este Tribunal em processo anterior, no qual foi reconhecida a validade da mesma documentação apresentada, com concessão da segurança. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do indeferimento, o reconhecimento da aptidão da documentação apresentada e a garantia de realização do bloqueio de carência, sem prejuízo de sua posição no Banco de Reservas. É o breve relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final. No caso em exame, tais requisitos encontram-se, em cognição sumária, suficientemente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se, a partir dos documentos juntados, que o impetrante é detentor de Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, expedido pela Universidade Católica de Brasília, com expressa habilitação em Matemática e registro de título de licenciado, em conformidade com a Resolução CNE no 02/1997 (ID 80454285 e 80454286). Referida norma dispõe, em seu art. 10, que o concluinte do programa especial fará jus a certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. Além disso, consta dos autos precedente específico deste Tribunal, em favor do próprio impetrante, reconhecendo a equivalência da referida formação à licenciatura plena em Matemática e determinando o aproveitamento da documentação apresentada, em situação fática idêntica à ora analisada (ID 80454291). Nesse contexto, em análise preliminar, evidencia-se a plausibilidade jurídica da tese sustentada, revelando-se, em princípio, ilegal e desarrazoado o indeferimento administrativo baseado em fundamento já afastado pelo Poder Judiciário. No que se refere ao periculum in mora, igualmente se mostra presente. Conforme narrado, o indeferimento ocorreu em 27/01/2026, sendo que o prazo para o bloqueio de carência encerra-se em 06/02/2026, sob pena de reposicionamento automático do candidato ao final do Banco de Reservas. A perda da posição na classificação configura prejuízo imediato e de difícil reparação, com potencial esvaziamento da utilidade do provimento final, caso a liminar não seja concedida. Dessa forma, demonstrado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da medida de urgência. Ressalte-se que a providência ora deferida possui natureza eminentemente conservativa, destinada a preservar a situação jurídica do impetrante até o julgamento definitivo da demanda, não implicando irreversibilidade dos efeitos. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR, para: a) suspender imediatamente os efeitos do indeferimento da análise documental comunicado em 27/01/2026; b) determinar à autoridade coatora que reconheça, em caráter provisório, como apta a documentação apresentada pelo impetrante, notadamente o Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, com habilitação em Matemática, e respectivo histórico; c) assegurar ao impetrante o direito de realizar o bloqueio de carência na data designada ou, caso inviável por razões operacionais, garantir-lhe agendamento alternativo, sem prejuízo de sua posição no Banco de Reservas; d) determinar a expedição de comunicação urgente à unidade administrativa competente para imediato cumprimento desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, na forma do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Após, ouça-se o Ministério Público. Intimem-se, com urgência. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator